Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705719-65.2019.8.07.0007 AGRAVANTE: WANDERLY ALVES FERREIRA AGRAVADO: ELETRO MAQUINAS LTDA, TERRACAP DESPACHO Narra a certidão de ID no 34622111 que o agravante WANDERLY ALVES FERREIRA, além de interpor o agravo de ID no 35380478, apresentou outros dois agravos em recurso especial por meio de distribuição autônoma – autos no 0715720-28.2022.8.07.0000 e no0715725-50.2022.8.07.0000. Com vistas a evitar duplicidade de tramitação do mesmo recurso, já foi determinado o arquivamento dos recursos interpostos de forma autônoma, por meio de despachos proferidos nos respectivos processos eletrônicos. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo de ID no 35380478. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007